Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714766-25.2022.8.07.0018 RECORRENTES: HEBE DE PAULA BARROS LOSCHI, HELENA TAVEIRA NEIVA, HENEDINA AYUB FERREIRA, IDE BORGES DOS SANTOS, IEDA DE OLIVEIRA, JACINTA FONTE GUIMARÃES, JAIRO MIRANDA, JANUÁRIA MACIEL CARVALHO, JENILDA DIAS DE ALENCAR, JOANA DARC CAETANO DE FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. PARCELAS DE NATUREZA TRABALHISTA. PERÍODO DO CRÉDITO. MAIO DE 1991 A AGOSTO DE 1993. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME DE TRABALHO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI DISTRITAL N. 119/1990. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA. LIMITAÇÃO AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI QUE MODIFICOU O REGIME DE TRABALHO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A Lei Distrital n. 119/1990 impôs a mudança no regime jurídico dos professores da Fundação Educacional, deixando de ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passando ao regime estatutário. 2. Caso concreto em que o período do crédito cobrado pelos exequentes, ora apelantes, é referente a maio de 1991 a agosto de 1993, período este posterior à alteração de seu regime celetista para o estatutário. 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho de celetista para estatutário. Assim, violação à coisa julgada não se configurou no caso vertente, porquanto a eficácia temporal das sentenças não subsiste caso haja superveniente alteração no estado de fato ou de direito, como a mudança do regime jurídico dos professores da Fundação Educacional. Vigora, in casu, a cláusula rebus sic stantibus. 4. Os efeitos da sentença proferida na Justiça Trabalhista, portanto, não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar a presente execução, razão pela qual defende a remessa dos autos à 5a Vara do Trabalho/DF, notadamente porque se refere ao juízo em que a ação de conhecimento foi processada e decidida, tendo sido responsável, ainda, pela execução durante certo período, até a declaração da incompetência. Afirmam que a execução deve ser processada pelo juízo que decidiu a causa, em respeito aos princípios norteadores da coisa julgada, segurança jurídica, economia e celeridade processual. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 879, §1°, da CLT, asseverando que os servidores ex-celetistas fazem jus ao pagamento das verbas cobradas, haja vista a certeza do título. Alegam não ser possível alterar os parâmetros estabelecidos no título executivo transitado em julgado, acobertado pela coisa julgada. Acrescentam que mesmo que se sustente que o período em que pretendem receber o crédito é posterior à entrada em vigor da lei que alterou o regime jurídico aplicável, o direito foi reconhecido em data anterior e a situação se amolda a parcelas de trato sucessivo. Requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 879, §1°, da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016